Tribunal: TJDFT
Processo: 0706767-26.2023.8.07.0005
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0706767-26.2023.8.07.0005 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: VALDOMEU MARQUES PIRES AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto pelo autor VALDOMEU MARQUES PIRES, contra a decisão desta Relatoria, ID. 54530093, que não conheceu do recurso de apelação juntado ao ID. 54253268. Tendo em vista o pedido de concessão de gratuidade de justiça para a advogada do autor, Dra. CÍNTIA DALLPOSSO, esta deverá trazer aos autos comprovação de que preenche o pressuposto para tal pleito, nos termos do artigo 99, § 2o do CPC. Intime-se a parte agravada, conforme prevê o artigo 1.021, § 2o do CPC. Após, à conclusão para exame do recurso. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator m